Tribunal: TJPA
Processo: 0006689-70.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006689-70.2014.8.14.0045

APELANTE: IGOR ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Prescrição retroativa reconhecida. Extinção da punibilidade. Análise do mérito prejudicada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática de furto qualificado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CPB).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão punitiva do Estado encontra-se extinta pela ocorrência da prescrição retroativa, em razão da pena aplicada e da menoridade relativa do réu à época do fato.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da prescrição retroativa com base no art. 110, §1º, c/c os arts. 109, IV, e 115, todos do CPB, considerando o trânsito em julgado para a acusação, a pena aplicada e a idade do réu (19 anos).

4. Afastada a alegação de ausência de documento hábil para comprovação da idade, diante da confirmação da data de nascimento em consulta ao sistema INFOPEN e nos autos do interrogatório.

5. Decurso de mais de 6 anos e 4 meses entre o recebimento da denúncia e a sentença, superando o prazo prescricional de 4 anos aplicável ao caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. Nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade se o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime. 2. Transcorrido lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença, é devida a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 109, IV; 110, §1º; 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por IGOR ALVES DOS SANTOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana),
pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso I do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 06/08/2014, o acusado, agindo em concurso de agentes e mediante arrombamento subtraiu para si coisa alheia móvel de propriedade da empresa comercial Levi’s. Conforme restou apurado, no dia do crime, no período noturno, o acusado e um comparsa não identificado chegaram ao prédio da Loja Levi's, e o primeiro, usando de uma chave de fenda, arrombou a porta da frente da loja e de lá subtraiu várias peças de roupa e perfumes, totalizando um prejuízo de aproximadamente RS 13.000,00 (treze mil reais). Enquanto o acusado colocava as roupas numa sacola, o comparsa vigiava na frente da loja, para resguardar a execução do crime. Ato contínuo, de posse da
res furtiva
, ambos evadiram-se do local do crime. O acusado confessou a coautoria do furto.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, sustentando que, após redução do prazo prescricional em face da menoridade relativa do réu, já transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

No
mérito
, pugna pelo
decote da majorante do repouso noturno,
por não ser admissível o furto qualificado-privilegiado, consoante precedente qualificado do STJ (Tema 1.087).

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, entendendo configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade do réu.
Subsidiariamente
, pugnou pela
manutenção da sentença
, rebatendo o pedido de afastamento da majorante.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa.

Assiste-lhe razão.

Verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 08 (três) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Todavia, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
19 anos
– vide auto de qualificação e interrogatório de ID nº 29140966 - Pág. 13 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos
.

Neste ponto, frise-se que, inobstante a afirmação da douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, no sentido de que a prescrição não pôde ser verificada – dada a não juntada de documento de identificação do réu – tem-se que,
em consulta ao sistema prisional INFOPEN, confirmou-se a mesma data de nascimento contida no auto de qualificação e interrogatório policial lavrado em 06/08/2014
(ID 29140966 - Pág. 13), reforçando a confiabilidade da qualificação feita pela autoridade policial, segundo a qual o réu é nascido em 06/03/1995, portanto, portanto, 19 anos de idade à época dos fatos.

Assim, observa-se que,
entre a data da prolação da sentença (05.10.2021), sob ID nº 29140975, e a data do recebimento da denúncia (14.05.2015), sob ID nº 29140970, passou-se pouco mais de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante IGOR ALVES DOS SANTOS, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso IV e 115, todos do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025